Tribunal: TJSP
Processo: 0001543-90.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000506745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0001543-90.2014.8.26.0699, da Comarca Salto de
Pirapora, em que é apelante IRACI SOARES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "I) de
ofício, relativamente ao delito previsto no artigo 99, caput, da Lei no
10.741/03, julgaram extinta a punibilidade de Iraci Soares da Silva
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, restando
prejudicada a análise da preliminar invocada; II) quanto ao resíduo,
negaram provimento ao reclamo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente), CLAUDIA
FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 34.611
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0001543-90.2014.8.26.0699, Comarca de
Salto de Pirapora
Apelante: Iraci Soares da Silva
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
1.706/27, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Thais Galvão
Camilher Peluzo e que se adota, acrescenta-se que Iraci Soares da
Silva foi assim condenada: a) por incursa no artigo 99, caput, da Lei
no 10.741/03, c/c o artigo 70, segunda parte, do estatuto repressivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
(concurso formal impróprio), a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 28
(vinte e oito) dias de detenção, com financeira de 360 (trezentas e
sessenta) unidades rasas de cálculo (aqui, consoante a regra
contida no artigo 72 da lei repressiva); b) às penas reclusiva de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, mais pecuniária de 11
(onze) diárias mínimas, com fulcro no artigo 344 do Código Penal.
Fixou-se o regime prisional semiaberto para o resgate das
carcerárias. Outrossim, foi absolvida “das imputações de ter incorrido
nas penas do dos artigos 102 e 104 do Estatuto do Idoso, bem como
das penas do artigo 148, § 1o e artigo 288, ambos do Código Penal”,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformada com o que ficou decidido,
apela tempestivamente a epigrafada (fls. 1.733). Através de zelosas
advogadas constituídas (fls. 1.578) postula preliminarmente a
declaração de nulidade da r. sentença “por ter ela inobservado os
princípios do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente ao devido
processo legal, inexistindo correlação entre a acusação e a sentença”. Assim
argumenta: “conforme se verifica nos autos, com relação ao artigo 99, 'caput'
do Estatuto do Idoso, a Apelante foi denunciada de forma combinada com os
artigos 29 e 71, ambos do Código Penal, em concurso material com os demais
delitos descritos na denúncia. (...). A nobre juíza monocrática, por sua vez,
entendeu que a conjugação das práticas delitivas se amolda ao quanto
previsto no artigo 70, parte final, do Código Penal, uma vez que, mediante
ação única da acusada Iraci, decorreram trinta delitos (número de idosos),
sendo tais delitos provenientes e decorrentes de notórios desígnios autônomos
da acusada”. No mérito, reputa de precária a prova e nesse contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
postula a absolvição quanto aos dois delitos (razões a fls.
1.739/56).
Apelo respondido a fls. 1.759/64. Parecer a
fls. 1.780/5.
Os
co-réus
ANDERSON
SOARES
MARQUES DA SILVA e KELI DA CONCEIÇÃO foram absolvidos
das imputações relativas aos artigos 99, caput, 102 e 104, todos do
Estatuto de Idoso, e 148, § 1o, incisos I e III e 288, caput, ambos do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de
Processo Penal; já o co-acusado CLAUDINEI RIBEIRO BORGES
JÚNIOR foi absolvido da acusação de ter incorrido no artigo 99,
caput, da Lei no 10.741/03, e no artigo 288, caput, do estatuto
repressivo, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do estatuto de
ritos (processo no 0000437-64.2012.8.26.0699).
É o relatório.
2. Inicialmente, quanto ao delito previsto no
artigo 99, caput, da Lei no 10.741/03, impende salientar que o lapso
prescricional se aperfeiçoa em 2 (dois) anos, nos termos dos artigos
109, inciso VI, 110, § 1o (redação anterior à instituída pela Lei n.
12.234, de 05 de maio de 2010), 114, inciso II, e 119, todos do
Código Penal. Registre-se que, no que concerne a esse crime, a
acusada foi condenada por trinta vezes, em concurso formal
impróprio, a dois meses e doze dias de detenção.
Cumpre salientar também que os fatos
ocorreram em fevereiro de 2010; a denúncia foi recebida aos 09 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
abril de 2012 (fls. 179/81); diante da não localização da ré (fls. 759
e 788), e após sua citação por edital (fls. 793 e 797), o processo e o
prazo prescricional foram suspensos aos 25 de março de 2013 (fls.
813/4), nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal;
retomado o trâmite procedimental em 24 de julho de 2018 (fls.
1.618/9); publicada a r. sentença em 10 de junho de 2019 (fls.
1.728).
Como visto, o feito permaneceu suspenso
por 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias. Ocorre
que o prazo de suspensão da prescrição é calculado com base no
artigo 109 do Código Penal, considerada a pena máxima em
abstrato estipulada para o crime, nos termos da Súmula no 415 do
E. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O período
de suspensão do prazo prescricional é regulado
pelo máximo da pena cominada” - a exemplo do decidido por
esta
Augusta
Câmara
na
Apelação
Criminal
no
0002526-65.1998.8.26.0177 (Comarca de Embu-Guaçu), Rel. o
eminente Des. Tristão Ribeiro, julgada em 16 de agosto de 2018.
Ou seja, tendo em vista que a pena máxima
cominada no preceito secundário desse crime é de 1 (um) ano de
detenção, a suspensão da prescrição, determinada em 25 de março
de 2013, findou necessariamente aos 24 de março de 2017 - após 4
(quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do diploma
repressivo -, e não quando da retomada da marcha processual aos
24 de julho de 2018.
Destarte, tem-se que entre o recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
denúncia (09 de abril de 2012) e a publicação da r. decisão
condenatória (10 de junho de 2019), o curso prescricional fluiu por 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia - subtraído o período em
que o processo permaneceu suspenso (quatro anos, repise-se) -,
operando-se pois, no tocante ao delito previsto no 99, caput, da Lei
no 10.741/03, a prescrição retroativa da pretensão punitiva.
Resta prejudicado, em face do desfecho ora
proclamado, o enfrentamento da preliminar a que se reportava ao
crime agora prescrito.
3.
Consta
da
denúncia
que
“por
aproximadamente 02 anos, desde fevereiro de 2010 até a presente data, na
'Residência de Longa Permanência para Idosos Rei Davi Ltda', situada na
Rodovia João Guimarães, no 1100, Itupeva, nesta cidade e distrital, IRACI
SOARES DA SILVA (...), ANDERSON SOARES MARQUES DA SILVA (...),
KELI DA CONCEIÇÃO (...) e, CLAUDINEI RIBEIRO BORGES JÚNIOR (...),
todos atuando em concurso e de forma continuada, expuseram a perigo a
integridade e a saúde física e psíquica da idosa Cristina Trombieri (fls. 13),
com 66 anos de idade (fls. 15/16), e de outros idosos acolhidos na referida
entidade, privando-os de alimentos e cuidados indispensáveis.
Também consta que, por aproximadamente 02 anos,
desde fevereiro de 2010 até a presente data, no mesmo local, IRACI SOARES
DA SILVA, ANDERSON SOARES MARQUES DA SILVA e KELI DA
CONCEIÇÃO, atuando em concurso, apropriaram-se, de forma continuada,
dos proventos de aposentadoria por idade da idosa Cristina Trombieri (fls. 13),
com 66 anos de idade (fls. 15/16), Otoniel (fls. 116) e Benedil (fls. 116), e de
outros idosos acolhidos na 'Residência de Longa Permanência para Idosos Rei
Davi Ltda', dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade.
Consta ainda que, por aproximadamente 02 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
desde fevereiro de 2010 até a presente data, no mesmo local, IRACI SOARES
DA SILVA, ANDERSON SOARES MARQUES DA SILVA e KELI DA
CONCEIÇÃO, atuando em concurso, retiveram os cartões magnéticos de
contas bancárias relativas a benefícios, proventos e pensões da idosa Cristina
Trombieri (fls. 13), com 66 anos de idade (fls. 15/16), Otoniel (fls. 116) e
Benedil (fls. 116), e de outros idosos acolhidos na 'Residência de Longa
Permanência para Idosos Rei Davi Ltda'.
Ainda consta que, por aproximadamente 02 anos,
desde fevereiro de 2010 até a presente data, no mesmo local, IRACI SOARES
DA SILVA, ANDERSON SOARES MARQUES DA SILVA e KELI DA
CONCEIÇÃO, atuando em concurso, privaram, por mais de 15 dias, a idosa
Cristina Trombieri (fls. 13), com 66 anos de idade (fls. 15/16), e outros idosos
acolhidos na 'Residência de Longa Permanência para Idosos Rei Davi Ltda' de
sua liberdade, mediante sequestro.
Consta também que, posteriormente ao ajuizamento
da ação civil pública para a defesa dos interesses dos idosos, após o dia 26 de
março de 2012, na 'Residência de Longa Permanência para Idosos Rei Davi
Ltda', situada na Rodovia João Guimarães, no 1100, Itupeva, nesta cidade e
distrital, IRACI SOARES DA SILVA usou de grave ameaça, com o fim de
satisfazer interesses próprios e dos outros denunciados, contra Márcia
Alessandra Oliveira (fls. 76), Lindacil Ramos (fls. 105) e a idosa Cristina
Trombieri (fls. 13), com 66 anos de idade (fls. 15/16), testemunhas no processo
judicial no 0000382-16.2012 e no inquérito civil no 14.0687.0000014/2012-8.
Consta por fim que IRACI SOARES DA SILVA,
ANDERSON SOARES MARQUES DA SILVA, KELI DA CONCEIÇÃO e
CLAUDINEI RIBEIRO BORGES JÚNIOR associaram-se, em quadrilha, para o
fim de cometer crimes.
Segundo o apurado, a 'Residência de Longa
Permanência para Idosos Rei Davi Ltda' é a atividade econômica exercida
pelos denunciados ANDERSON e KELI. Já IRACI, genitora do primeiro, atua
como responsável pela atividade, formando os três uma sociedade irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
CLAUDINEI, por seu turno, é enfermeiro e
responsável técnico da instituição em questão.
No dia 14 de março de 2012, a Promotoria de
Justiça de Salto de Pirapora tomou conhecimento do Termo Circunstanciado
referente aos autos no 0001807-15.2011.8.26.0699, em que a vítima Cintia
Maria Costa relatava diversas irregularidades levadas a efeito pelos
denunciados.
Em razão dos graves fatos noticiados, o Ministério
Público realizou visita na entidade 'Rei Davi', a qual acomodava 30 idosos.
Na ocasião, foram constatadas graves deficiências,
como retenção de cartões magnéticos relativos a benefícios dos idosos,
apropriação de proventos e pensões, exposição a perigo da integridade física e
psíquica dos ofendidos, através da manutenção de esgoto aberto, cheiro de
esgoto constante, acúmulo (fls. 72) e queima de lixo e entulho nos fundos do
imóvel (fls. 73), próximo ao quarto dos residentes (fls. 74), cuja ventilação é
insatisfatória, alimentação insuficiente (fls. 68/71) e higiene inadequada,
péssimo acondicionamento dos mantimentos e oferta irregular de
medicamentos indispensáveis.
Com efeito, os idosos são alimentados com arroz
puro. Café com leite, apenas de manhã, sendo que muitos choram pedindo por
mais um pão. Frutas e ovos, total escassez. Carne, raridade.
Os denunciados promoviam uma distinção entre o
'pessoal de lá de cima' e o 'pessoal de lá de baixo'. De fato, o da 'segunda
categoria' pagava mais, portanto, na visão dos agentes, deveriam receber
alimentação mais condizente, porém ainda insuficiente.
O caldo de sopa que sobrava do 'pessoal da ala de
baixo' era engrossado com farinha de milho e fubá e servido aos residentes
que pagam menos.
Não contentes com o tratamento animalesco
dispensado aos residentes, os denunciados ainda serviam-lhes somente água
da torneira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Os
banheiros
estavam
interditados
e
com
vazamento, o encanamento apresentava-se danificado (fls. 72) e o acesso à
piscina era livre (fls. 66/68), com ampla possibilidade de quedas e
afogamentos.
Aliás, os produtos de limpeza estocados na área da
piscina eram de livre manuseio a qualquer residente. Possível, pois, a ingestão
da substância e consequente intoxicação.
A situação dos idosos é deplorável. Os banheiros
são cheios de fezes e os idosos tomam banho nessas condições, a descarga
não funciona e o cheiro de esgoto é constante.
Os denunciados não forneciam papel higiênico,
sendo que a limpeza das fezes e urina é feita com pedaços de panos cortados
de roupas velhas dos residentes, trapos que são utilizados também para forrar
as fraldas.
Quanto a higienização pessoal, os idosos não eram
banhados com sabonete, mas sim com sabão em pó, sabão em pedra de lavar
louça ou detergente.
ANDERSON e KELI administravam o local e tinham
o dever de zelar pela integridade física e psíquica dos residentes, porém nada
fizeram, mantendo-se inertes. Vale dizer, eles constataram a situação dos
idosos (para os denunciados meros clientes) e aceitaram-na como regular,
deixando de propiciar os alimentos e cuidados indispensáveis.
Igualmente, CLAUDINEI é enfermeiro e responsável
técnico do local, ocupando uma posição que o obrigava a agir para impedir a
continuidade das lesões e ameaças à integridade física e psíquica dos
residentes. Porém, tal como os demais, ele nada fez. Acrescente-se que
CLAUDINEI não ministra os medicamentos do período noturno.
Já IRACI, para a qual tudo não passava de um
grande comércio, além de deixar de propiciar os alimentos e cuidados
indispensáveis, agride constantemente os idosos com empurrões e
sacolejadas, em especial Cristina Trombieri, Dona Benedita, Wilson e Dirce,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
não permite a tomada de mais de um banho por dia, aplica castigos aos
residentes, trancando-os nos quartos, e impõe aos fumantes a execução de
tarefas em troca de cigarros, enfim, promove constantemente o terror e a
intimidação coletiva.
IRACI socou Dona Benedita pelo simples motivo de
ela estar chorando na frente de visitas.
Em face da demora dos idosos para comer, IRACI
tomava a colher e passava a 'socar' comida nas bocas deles, de forma brusca,
rápida e contínua.
IRACI chegou a determinar à funcionária Cintia
Maria Costa (fls. 09) que fosse substituído o remédio 'Fleet Enema'
(recomendado para lavagem intestinal e ministrado via anal) por uma fórmula
caseira de água morna, sabão e óleo vegetal usado para fazer comida (vide
boletim de ocorrência de fls. 04/06).
Ainda, IRACI, ANDERSON e KELI retiveram os
cartões magnéticos de contas bancárias relativas a benefícios, proventos e
pensões da idosa Cristina Trombieri (fls. 13) e dos idosos Otoniel (fls. 116) e
Benedil (fls. 116), como garantia do pagamento da mensalidade.
Assim, IRACI, ANDERSON e KELI apropriaram-se
dos proventos e pensões dos idosos.
De fato, a totalidade da renda (quase R$ 28.000,00)
da entidade provém das contribuições dos residentes, as quais são
depositadas nas contas pessoais dos denunciados, sendo que ANDERSON e
KELI efetuam saques mensais.
Alguns residentes são conduzidos mensalmente por
IRACI ao banco para sacar benefícios, os quais eram integralmente
apropriados por ela, ANDERSON e KELI, nada sobrando para os acolhidos.
Aliás, a aposentadoria de Cristina corresponde a R$
1.000,00 por mês, valor que é objeto de apropriação integral por IRACI,
ANDERSON e KELI.
A
vítima
Cristina
está
sendo
torturada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
psicologicamente e foi obrigada, por IRACI, a entrar no carro e a sacar o
benefício mensal de R$ 1.000,00.
IRACI, ANDERSON e KELI não apresentaram notas
fiscais, deixando de demonstrar o emprego das quantias na satisfação dos
interesses dos idosos, bem como não prestaram contas e não fizeram a
contabilidade.
Por outro lado, muitos idosos não eram interditados,
mas sim mentalmente sãos e, pois, plenamente aptos para os atos da vida
civil, ostentando a capacidade de fato íntegra. Deste modo, a liberdade deles
de ir, vir, ficar ou sair deveria ser plena.
Todavia, os contratos referentes à prestação do
serviço eram celebrados pela instituição diretamente com familiares, sem
qualquer possibilidade de o hóspede discutir ou modificar o conteúdo, ou,
ainda, exercer sua vontade de forma autônoma.
Os familiares simplesmente depositavam os idosos
no local, contra a vontade ou sem a adesão expressa deles.
A título de exemplo, há o contrato (fls. 17) de
Cristina, que foi celebrado com uma sobrinha.
Os
denunciados,
certamente
para
impedir
a
transmissão de notícias referentes a irregularidades do 'lar', não permitiam que
os idosos saíssem da entidade, mantendo-os nesse local com a liberdade
cerceada, somente podendo alcançar o meio social em companhia de
funcionários ou familiares. Portanto, a 'Residência Rei Davi' apresenta um
nítido caráter privativo de liberdade.
CLAUDINEI, ocupando a posição de enfermeiro e
responsável técnico do local e acompanhando, pois, a rotina dos idosos, sabia
da privação da liberdade deles, porém nada fez. Nem mesmo insurgiu-se
contra o procedimento, certamente para manter seu salário mensal.
Posteriormente ao ajuizamento da ação civil pública
para a defesa dos interesses dos idosos, após o dia 26 de março de 2012, na
'Residência Rei Davi', IRACI usou de grave ameaça, com o fim de satisfazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
interesses próprios e dos outros denunciados, contra Márcia Alessandra
Oliveira (fls. 76), Lindacil Ramos (fls. 105) e a idosa Cristina Trombieri (fls. 13),
com 66 anos de idade (fls. 15/16), testemunhas no processo judicial no
0000382-16.2012 e no inquérito civil no 14.0687.0000014/2012-8.
Com efeito, Lindacil compareceu nesta Promotoria
de Justiça no dia 03 de abril de 2012 informando que IRACI leu os
depoimentos daquela testemunha e de Marcia e, em tom ameaçador, disse
que elas tinham arruinado com sua vida, bem como que já tinha matado outros
e não custava nada matar mais um.
IRACI, para defender o que é dela, 'mata e pica'. E
mais, ela disse para Marcia que o 'esgoto estava entupido porque era um
linguarudo e fofoqueiro que eles mataram'.
Acrescente-se que IRACI deseja continuar com as
atividades, pois ela está fazendo propostas para os pacientes, os quais ela
pretende encaminhar a outras casas para, depois, resgatá-los.
Os quatro denunciados, reunidos com vínculo
subjetivo e permanência, pois a entidade existe há aproximadamente 02 anos
e CLAUDINEI presta seus serviços há 01 ano, praticaram os crimes narrados
no presente feito em quadrilha” (fls. 05/14).
4.
Da
leitura
do
arrazoado
recursal
depreende-se que os pontos controvertidos relativamente ao delito
de coação no curso do processo restaram cabalmente analisados
pelo E. Juízo a quo, inexistindo na argumentação proficientemente
expendida pelas doutas recorrentes matéria de direito ou alegações
não abrangidas pelo édito monocrático.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-
se com o conjunto probatório.
O
conteúdo
ideológico
das
provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de
inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os
argumentos expendidos nas razões recursais.
Por ocasião de sua inquirição na Promotoria
de Justiça de Salto de Pirapora, Iraci negou o cometimento do
delito, assinalando que não “orientou” testemunhas “que foram ouvidas
no inquérito civil instaurado nesta Promotoria de Justiça para apurar
irregularidades na Casa de Repouso Rei Davi (...) a prestar declarações em
nenhum sentido”. Disse também que “não procurou as testemunhas
posteriormente à interdição da Casa de Repouso Rei Davi”, bem como que
“não mencionou em nenhum momento, a quem quer que fosse, que já matou
outras pessoas e que não custaria nada matar outras” (fls. 19/20).
Na instrução contraditória da causa a ré
asseverou que “acusações surgiram pela Lindacil (...), tive problemas com a
Lindacil que começou a influenciar alguns idosos para fazer um complô com
alguns funcionários (...) Lindacil era cuidadora”. Aduziu ter percebido que
“os cuidados da Lindacil com os idosos não estavam sendo legal, aí comecei a
pegar no pé da Lindacil, comecei a falar, corrigir o que estava errado (...) e ela
não queria me obedecer (...) gerando um desconforto entre nós”. Referiu
ainda que “nesse desconforto falei para Claudinei dispensar a Lindacil, mas
Claudinei falou que não tinha outra pessoa para colocar no lugar, aí falou para
Lindacil (...) melhorar, obedecer, mas a Lindacil ficou pior (...) nessa situação
ela ficou aproximadamente uns trinta dias, ela trabalhou uns três meses na
clínica”. Por fim, negou ter ameaçado Lindacil Ramos, dizendo que
“ela teria um pouco de ciúmes e fazia confusão com as próprias sobrinhas dela
que trabalhavam lá dentro” (mídia digital).
No entanto, a realidade do fato punível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo nas
declarações de Lindacil.
Ouvida na Promotoria de Justiça de Salto de
Pirapora aos 03 de abril de 2012, Lindacil esclareceu que “estava
trabalhando e Iraci falou para mim que viu meu depoimento e o da Márcia e
que nós arruinamos com a vida dela; (...) ela disse que ela já matou outros e
não custa matar mais um”. Acrescentou que a ré lhe “disse ainda que para
defender o que é dela ela mata e pica; (...) ela falou para a Márcia que o
esgoto (Obs. do Relator: da
Residência de Longa Permanência para Idosos Rei Davi)

estava entupido porque era um linguarudo, fofoqueiro que eles mataram” (fls.
17/8).
Sob o pálio do contraditório Lindacil afirmou
ter trabalhado “como cuidadora na instituição (...) por cinco meses, trabalhou
no período da tarde e depois à noite”. Durante esse período pôde
constatar que os idosos que residiam na Casa Rei Davi eram
submetidos a condições insalubres de vida, com saúde e
integridade física e mental expostas a risco. Contou que “foi
apresentada uma 'denúncia' neste Fórum por alguém cuja identidade a
depoente desconhece, sobre o tratamento que era dado aos idosos na Casa
Rei Davi. Por causa disso todos foram chamados a depor como testemunha”.
Ocorre que Iraci “ameaçou de morte quem viesse depor contra ela. Ela
disse à depoente que leu o que esta falou como testemunha e que não
custava nada para ela matar quem a denunciasse”. Disse que “por causa das
ameaças, uma das funcionárias chegou a dizer à depoente, como forma de
alerta, para que esta não fosse trabalhar à noite”, mas “a depoente não deixou
de trabalhar, para não deixar os pacientes sozinhos à noite e para resolver os
problemas do local até o final. Chegou a ter propostas de trabalho em outros
lugares, mas resolveu só sair da casa Rei Davi quando conseguisse resolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
os problemas de lá”. Segundo Lindacil, “a vítima Márcia também foi
ameaçada várias vezes por Iraci. A depoente não presenciou essas ameaças,
mas soube delas por Márcia, que morria de medo quando Iraci chegava perto
dela”, sendo certo que “Márcia chorava e pedia a depoente que viesse
depor para proteger os pacientes, pois as outras funcionárias do local
acabaram apoiando Iraci, provavelmente iludidas por promessas dela” (fls.
858/63).
Consigne-se que a idosa Cristina Trombieri
foi ouvida somente na Promotoria de Justiça de Salto de Pirapora
em duas oportunidades.
Na primeira, aos 14 de março de 2011,
Cristina recordou os maus tratos que eram impingidos pela acusada
a ela e aos demais idosos que moravam na aludida casa de
repouso; dentre eles, destacam-se: “que o pessoal come arroz puro; que
não há horário certo para o café (...); que os idosos choram pedindo mais um
pão (...); que no café é servido apenas um pão (...); que ela tem coragem de
fazer diferença entre 'lá em cima' e 'lá em baixo' (...); que há um mingau ralo às
duas e meia da tarde (...); que eles colocam água de torneira no galão; que os
banheiros são cheios de fezes, não tem descarga (...); que não há sabonete;
que não há xampu (...); que o médico vai a cada quinze dias e atende nós
enquanto estamos tomando café” - enfim, produziu amplo relato a
propósito da negligência da irrogada com relação a alimentação,
higiene e cuidados médicos de que necessitavam os hóspedes.
Na segunda ocasião, em 04 de setembro de
2012, Cristina esclareceu que “depois de prestar declarações nesta
Promotoria de Justiça a declarante passou a receber ofertas de vantagens por
parte de Iraci, que prometia que levaria a declarante para morar com ela e para
montar um comércio”. Asseverou que “constantemente Iraci coagia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
declarante psicologicamente para saber o teor de suas declarações na
Promotoria de Justiça até o dia em que Iraci informou ter tido acesso ao termo
de declarações da declarante”. Frequentemente “Iraci ficava afirmando para
a declarante que o Promotor não voltaria, dando a entender que a declarante
estaria nas mãos dela”. Por fim, assegurou que por diversas vezes “foi
torturada psicologicamente por Iraci e Anderson para falar ao Promotor que
estava tudo bem” (fls. 184/5).
Relativamente ao depoimento da funcionária
do asilo Márcia Alessandra Oliveira, ouvida judicialmente, cumpre
anotar que ela negou ter sido ameaçada pela acusada, dizendo que
“apenas soube pela vítima Lindacil que esta foi ameaçada por Iraci”. Tal
versão, porém, deve ser encarada com reservas, haja vista a
notícia de que Márcia Alessandra nutria sentimento de medo em
relação a Iraci, conforme informou Lindacil na instrução
contraditória da causa (fls. 856/7).
Pois bem. Demonstrado está o episódio
narrado na exordial, sendo certo que as declarações de Lindacil
não deixam dúvidas acerca do objetivo de Iraci - consciente e
voluntariamente impedir a apuração dos fatos que lhe eram
imputados “no processo judicial no 0000382-16.2012 e no inquérito civil no
14.0687.0000014/2012-8”.
Registre-se que não há dúvida de que em
delitos como o presente, praticados às escondidas e que, via de
regra, só envolvem os sujeitos ativo e passivo da infração, as
palavras das vítimas, firmes e coerentes, que narram
detalhadamente a conduta dos acusados, em harmonia com o
acervo probatório produzido, merecem credibilidade e constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
prova suficiente à condenação.
Ademais, como bem ressaltou a nobre
sentenciante, “(...) facilmente se permite concluir que a intenção da acusada
Iraci, ao proferir tais ameaças à Lindacil, era fazer-se calar das narrativas e
exposições apresentadas ao órgão Ministerial, as quais certamente
maculariam a instituição por ela comandada e originaria severos
questionamentos em âmbito jurídico.
Além disto, tem-se por certo que a narrativa da
acusada relacionada à pessoa de Lindacil não merece prosperar, eis que não
se mostra amparada em nenhum outro elemento de convicção amealhado
durante a instrução processual. Desta forma, inexistem motivos idôneos que
permitam concluir que a testemunha quisesse prejudicar gratuitamente Iraci.
Pelo contrário. O farto conjunto probatório é uníssono em afirmar da
veracidade das argumentações promovidas pela mencionada testemunha” (r.
sentença, fls. 1.722).
Destarte, a condenação realmente exsurgia
como medida de rigor.
5. Em decorrência, meu voto: I) de ofício,
relativamente ao delito previsto no artigo 99, caput, da Lei no
10.741/03, julga extinta a punibilidade de Iraci Soares da Silva
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, restando
prejudicada a análise da preliminar invocada; II) quanto ao resíduo,
nega provimento ao reclamo.
Intime-se. Comunique-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Geraldo Wohlers
Relator